Tribunal: TJDFT
Processo: 0764498-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que pronunciou a prescrição da pretensão autoral referente ao recebimento de atualização monetária apurada entre a data da aposentadoria e a data do efetivo pagamento da licença prêmio não usufruída.

2. Na origem, a autora informou que é integrante do quadro de servidores aposentados da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, que se aposentou em 15/01/2016 e que, no entanto, o pagamento da conversão de licença prêmio em pecúnia a que fazia jus somente se deu em agosto/2017. Assim, pleiteou o recebimento de atualização monetária da licença prêmio paga após 1 (um) ano e 7 (sete) meses da sua aposentadoria.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência a autora sustenta que o Distrito Federal reconheceu o crédito referente à pretendida atualização monetária e que, em razão do reconhecimento administrativo da dívida, o prazo prescricional encontra-se suspenso.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se à análise da ocorrência da prescrição da pretensão ao recebimento das diferenças remuneratórias.

6. No caso dos autos, a Administração informa por meio do documento de ID 65930868 a existência de crédito em favor da autora no valor de R$ 10.842,55 (dez mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) registrado como pedido de pagamento em 2018, referente à atualização monetária da Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) convertida em pecúnia.

7. O art. 1o do Decreto no 20.910/32 estabelece que as pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito. Já nos termos do art. 4o, a demora no pagamento administrativo da dívida configura hipótese de suspensão da prescrição, condição que se implementará pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

8. Quanto ao termo inicial do prazo quinquenal para postular diferenças remuneratórias, o e. TJDFT tem firmado entendimento jurisprudencial no sentido de que somente a partir do recebimento a menor da indenização é que o servidor aposentado toma ciência do erro no pagamento, surgindo, assim, a pretensão de cobrança contra o Distrito Federal. No caso, a despeito de a aposentadoria da servidora ter sido concedida em 15/01/2016, a Administração Pública somente efetuou o pagamento de indenização devida a título de conversão de Licença Prêmio por Assiduidade (LPA) em pecúnia na folha de agosto/2017, sendo este, portanto, o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de diferenças remuneratórias.

7. A autora não logrou comprovar a formulação de requerimento administrativo de pagamento da verba devida apresentado na fluência do prazo prescricional, procedimento apto a suspender o prazo de prescrição até o pagamento do crédito devido, tal como previsto no artigo 4o do Decreto-Lei no 20.910/1932. Nesse cenário e a se considerar que ao tempo em que os valores foram pleiteados judicialmente na presente demanda (10/11/2023) o prazo de prescrição já havia transcorrido completamente, o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão posta em Juízo é medida que se impõe.

8. No que se refere ao registro de crédito como pedido de pagamento informado no ID 65930868, não há que se falar em renúncia à prescrição. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos REsp no 1925192/RS, REsp no 1925193/RS e REsp no 1928910/RS, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de que “Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado” (Tema 1109). Portanto, forçoso reconhecer, com suporte atual no posicionamento do STJ, que, ante a inexistência de lei específica, o reconhecimento do direito pela Administração não implica renúncia à prescrição. Nesse sentido: Acórdão 1812117, 07028202820238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, (Acórdão 1832855, 07266407620238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 1/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

10. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.